Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0705519-45.2020.8.07.0000 Agravante: Universal Fitness da Amazônia Ltda Agravada: Flávia de Sousa Araújo Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Universal Fitness da Amazônia Ltda interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília - DF que, nos autos da ação Monitória. manejada em desfavor Flávia de Sousa Araújo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo a quo destacou que, a autora é pessoa jurídica que desenvolve atividade empresarial, dela auferindo lucro, de modo que não existe comprovação suficiente da necessidade de assistência judiciária gratuita. Em suas razões, a agravante alega ser inviável o pagamento das despesas que ora lhe são impostas, diante da insuficiência de condições financeiras. Assevera que diligenciou em comprovar sua penúria financeira através de documentos, os quais foram juntados aos autos. Acrescentou que juntou balanços patrimoniais dos últimos exercícios, que evidenciam o prejuízo alegado. Assim, defendendo estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, requer o conhecimento e provimento do presente agravo, com a consequente reforma da decisão objurgada, para que seja concedida a gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Ausente o preparo. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Universal Fitness da Amazônia Ltda, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação Monitória, ajuizada em desfavor Flávia de Sousa Araújo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de tutela recursal liminar formulado pela agravante não comporta provimento. No tocante à concessão de assistência judiciária gratuidade às pessoas jurídicas, como cediço, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Este é o entendimento jurisprudencial contido no verbete sumular no 481, do c. Superior Tribunal de Justiça e recentemente positivado no art. 98, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse diapasão, esta Corte de Justiça firmou posicionamento segundo o qual “ainda que possível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, impõe-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica”[1] , sem a qual não haveria que se falar na concessão da benesse referente à inexigibilidade das custas processuais e demais emolumentos. Assim, mediante interpretação do enunciado sumular no 481 do c. STJ, é possível deduzir que a concessão do beneplácito em favor de pessoa jurídica somente ocorrerá quando a condição de hipossuficiente for devidamente comprovada. No particular, ao menos neste juízo prelibatório, não há demonstração de insuficiência de recursos. De se notar, portanto, nessa esfera de cognição sumária, não haver indícios de impossibilidade de sustento digno com o pagamento das custas processuais. Assim, ausente qualquer comprovação acerca da alegada hipossuficiência da recorrente, correto afirmar que a decisão agravada não comporta modificação. Com efeito, consoante a redação contida no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil e considerando a fase processual em que este agravo de instrumento se encontra, não vislumbro a existência dos requisitos ensejadores do deferimento da liminar pretendida, quais sejam, o risco de dano grave e de difícil reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora